Tribunal: STF
Processo: Rcl 72024
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por GOLDEN IMEX LTDA. contra decisão em que neguei seguimento à reclamação, ante a inexistência de violação à tese fixada por este Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 10.



    2. A parte embargante sustenta que “o ponto central da celeuma não foi enfrentado, assim padece de omissão a respeitável decisão”, pois “quando a decisão reclamada decide por válida a intimação em pessoa diversa do administrador judicial está rompendo com os valores prescritos no inciso V, do art. 75 do CPC, e art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005” (fl. 1, 2, e-doc. 16).



    Afirma que é “necessário o aclaramento da decisão, para restar claro que a negativa da citação do administrador judicial, ou, a aceitação como válida da intimação da falida em qualquer pessoa, não se trata de afastamento do prelecionado no inciso V, do art. 75 do CPC, e art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, e por seu turno violação a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 16).



    Requer o embargante que estes embargos de declaração “sejam conhecidos e providos, aclarando a obscuridade apontada” (fl. 3, e-doc. 16). 



    Em sede de contrarrazões, aduz a parte embargada que “as alegações da embargante claramente configuram ataque ao mérito da decisão, não se inserindo nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração” e que “eventual inconformidade em relação ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não se prestando os embargos de declaração para o reexame da matéria litigiosa” (fl. 1, 2, e-doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    3. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    4. O que se observa, neste recurso, é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente